Tribunal: TJES
Processo: 5002891-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
2891
-
12
.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
OTAC
Í
LIO JOSÉ COSER FILHO

A
GRAV
A
D
O
:
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DECLARATÓRIO INCIDENTAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A presente demanda versa sobre relação de consumo, na qual devem incindir as disposições do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao autor, ora agravante, tão somente a comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

2. Embora a inversão do ônus da prova não seja automática, o art. 6º, VIII, do CDC elenca como direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
Na espécie, é indiscutível a
hipossuficiência técnica do agrava
nte.

3.
Ademais, e
ste Egrégio Tribunal
de Justiça defende “o entendimento
de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 046180002597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer e
d
a
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 05 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002891-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OTACILIO JOSE COSER FILHO
AGRAVADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
2891
-
12
.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
OTAC
Í
LIO JOSÉ COSER FILHO

A
GRAV
A
D
O
:
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

R
ELATÓRIO

T
rata-se de agravo de instrumento interposto p
or
OTAC
Í
LIO JOSÉ COSER FILHO
em
razão d
a decisão

(ID 796918 e 796923)
proferid
a
pel
o

Juízo
d
a 8ª Vara Cível de Vitória
-
ES,
que, nos autos da
AÇÃO
INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DECLARATÓRIO INCIDENTAL

tombada sob o nº 0016300-05.2019.8.08.0024

(ID 796904 e 796899)
ajuizada
em face de
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S/A
,
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões (ID 796832), o agravante almeja a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que: I) a relação processual firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por envolver contrato de fornecimento de energia elétrica domiciliar, no qual as partes se amoldam perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor; II) hipossuficiência técnica frente a EDP; III) partindo do pressuposto de que o fato constitutivo do direito autoral consiste na inexistência de qualquer ligação direta de energia elétrica, caso não seja deferido o ônus da prova, competiria à recorrente produzir prova sobre fato negativo - de que não fraudou o padrão de energia para omitir consumo -, o que é vedado pela lei.

Contrarrazões (ID 843187), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
1
2

de
març
o
de 20
2
1
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

5

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
2891
-
12
.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
OTAC
Í
LIO JOSÉ COSER FILHO

A
GRAV
A
D
O
:
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto p
or
OTAC
Í
LIO JOSÉ COSER FILHO
em
razão d
a decisão

(ID 796918 e 796923)
proferid
a
pel
o

Juízo
d
a 8ª Vara Cível de Vitória
-
ES,
que, nos autos da
AÇÃO
INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DECLARATÓRIO INCIDENTAL

tombada sob o nº 0016300-05.2019.8.08.0024

(ID 796904 e 796899)
ajuizada
em face de
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S/A
,
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões (ID 796832), o agravante almeja a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que: I) a relação processual firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por envolver contrato de fornecimento de energia elétrica domiciliar, no qual as partes se amoldam perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor; II) hipossuficiência técnica frente a EDP; III) partindo do pressuposto de que o fato constitutivo do direito autoral consiste na inexistência de qualquer ligação direta de energia elétrica, caso não seja deferido o ônus da prova, competiria à recorrente produzir prova sobre fato negativo - de que não fraudou o padrão de energia para omitir consumo -, o que é vedado pela lei.

Pugna pela reforma da decisão a fim de que seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova, atribuindo à recorrida a obrigação de comprovar os fatos descritos no TOI.

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Q
uanto ao cabimento,
destaco
que
o mesmo
amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
XI
,
do CPC
, no que tange
à
tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado p
el
a parte legitimada
em
primeiro grau.

Alega o autor/recorrente que a ação possui como objeto o contrato de fornecimento de energia elétrica domiciliar registrado sob a instalação nº 4933.

Relata que a parte requerida/agravada recomendou-lhe a troca do padrão de energia elétrica já que o equipamento utilizado estava obsoleto.

Ato contínuo, informa ter contratado o serviço de um engenheiro eletricista, que elaborou o projeto para realização da troca do aparelho, o que foi executado às suas expensas, tudo conforme ART, notas fiscais e orçamento de serviço de engenharia.

Relata que, em 28/02/2019, um funcionário da EDP compareceu ao seu imóvel para realizar a inspeção no relógio de energia elétrica e averiguar a adequação do serviço executado, ocasião em que emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3445827, apontando suposta irregularidade na instalação do padrão capaz de omitir o registro do consumo de energia. No entanto, não produziu nenhum tipo de prova, nem mesmo tirou uma fotografia.

Após os fatos narrados, a agravada elaborou um Demonstrativo de Cálculo de Consumo irregular que indicava que o requerente teria que pagar a importância de R$ 75.069,80 (Setenta e cinco mil, sessenta e nove reais e oitenta centavos), sob a alegação de má-fé do usuário no período de 28/02/2016 a 28/02/2019.

Informa que, diante da situação descrita, apresentou recurso administrativo registrado sob o protocolo nº 350192925, o que se deu no dia 25/04/2019, com o intuito de demonstrar a nulidade do procedimento adotado pela concessionária e a inconsistência da cobrança, por ausência de provas.

Prossegue aduzindo que, em vez de seguir o procedimento administrativo correto com análise das alegações contidas na reclamação e realização da prova pericial solicitada, a requerida limitou-se a realizar novo Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular, de forma unilateral, que foi emitido em 15/05/2019, no qual reduziu drasticamente o valor calculado, passando a cobrar R$ 8.816,72 (Oito mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos), razão pela qual ajuizou a presente demanda, buscando a declaração de nulidade do TOI.

O magistrado singular, em audiência de instrução e julgamento, indeferiu de forma implícita o pedido de inversão do ônus da prova, aplicando ao caso a regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC.

Inicialmente ressalto que a presente demanda versa sobre relação de consumo, na qual devem incindir as disposições do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao autor, ora agravante, tão somente a comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Embora a inversão do ônus da prova não seja automática, o art. 6º, VIII, do CDC elenca como direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Na espécie, é indiscutível a hipossuficiência técnica do agravante.

Outrossim, e
ste Egrégio Tribunal
de Justiça defende “o entendimento
de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 046180002597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZ
ER.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DO FATURAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA IRREGULARIDADE CONSTANTE DO MEDIDOR DE ENERGIA. ÔNUS PROBANDI DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. É certo que demonstrada a ocorrência de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, afigura-se lícita a cobrança dos valores relativos ao período em que perdurou a anormalidade, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento imotivado. 2.
O caso em comento é daqueles típicos de inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que tendo os requerentes negado a existência de irregularidade nas medições de energia elétrica, não se lhe poderia exigir prova de que não o fez, sob pena de lhe exigir a produção de prova negativa, o que é inadmissível. Inquestionavelmente, pois, era da concessionária o encargo probatório.
3.
Assim,
n
ão compete ao consumidor efetuar a prova negativa de que não utilizou a quantidade de energia, competia à ré, que detém inequívoca superioridade no campo da informação tecnológica, trazer aos autos justificativa razoável para a oscilação do consumo e demonstrar que o valor medido reflete o real consumo, ou seja, comprovar a eficiência e exatidão na prestação do serviço
.
4. Por essas razões, correto o entendimento exarado na sentença ora recorrida quanto ao fato de que não restou demonstrada a existência irregularidades no medidor da unidade dos requerentes, a justificar a cobrança de valores correspondentes ao consumo de energia elétrica supostamente não computado. Destarte, forçoso reconhecer a cobrança indevida nos meses de abril e maio de 2016, promovendo-se a sua revisão pela média dos consumos anteriores (12 últimos meses quitados pelos requerentes). 5. Encontram-se, ainda, presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade civil, vez que devidamente comprovado o ato ilícito, o nexo causal e o dano sofrido, consubstanciado no corte no fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, e cobrança indevida de valores aos consumidores que há anos cumpre com correção suas obrigações. Quantum indenizatório arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação, 058170007692, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)
(grifei)

CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DEFEITO NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.
A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do C. STJ
. 2.
A conduta da fornecedora do serviço em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e suspender o fornecimento de energia elétrica sob a alegação de defeito/fraude no medidor de consumo sem a prévia notificação do consumidor para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço.
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais e morais causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços. 4. A indenização por danos materiais está comprovada pelas notas fiscais e recibos relacionados ao conserto dos eletrodomésticos queimados após a troca do medidor de energia elétrica, no valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais). 5. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas do ofensor e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tornando inviável a revisão para a redução ou majoração. 6. Recursos desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030170104100, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)
(grifei)

Pelo exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
2891
-
12
.2020.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
OTAC
Í
LIO JOSÉ COSER FILHO

A
GRAV
A
D
O
:
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DECLARATÓRIO INCIDENTAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A presente demanda versa sobre relação de consumo, na qual devem incindir as disposições do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao autor, ora agravante, tão somente a comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

2. Embora a inversão do ônus da prova não seja automática, o art. 6º, VIII, do CDC elenca como direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
Na espécie, é indiscutível a
hipossuficiência técnica do agrava
nte.

3.

Egrégio Tribunal
de Justiça defende “o entendimento
de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 046180002597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer e
d
a
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, em 05 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.